Tribunal: TJBA
Processo: 8051550-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051550-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: HARDBALL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Em atenção à diretriz fixada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, dispondo pela extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil ou bens penhoráveis, sem prejuízo de nova propositura, caso superada a causa extintiva.

No caso, a execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador refere-se a débito de R$ 4.141,24, enquadrando-se na hipótese prevista pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, razão pela qual é legítima a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Ausentes ilegalidade ou nulidade na decisão recorrida, deve ser mantida a extinção da execução fiscal, em consonância com a orientação vinculante do STF.

Agravo Interno a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8051550-79.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, Agravada, VALDAC LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
N
EGAR

PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.